Tribunal: TJMT
Processo: 1018276-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018276-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANO JORGE BORACZYNSKI - CPF: 460.534.411-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE AUTORA PESSOAL REALIZADA –
INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL
– ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, § 1o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora intimada pessoalmente e seu advogado para dar andamento na causa, que permaneceram silentes. Inteligência do artigo 485, § 1o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018276-63.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:

JULIANO JORGE BORACZYNSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1018276-63.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JULIANO JORGE BORACZYNSKI
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

O apelante defende em suas razões que a sentença merece reforma, sob a justificativa de que não houve a intimação pessoal da nova procuradora cadastrada nos autos para que desse o devido andamento processual ao feito, conforme dispõe o art. 485, III, e § 1o do CPC.

Afiança que em respeito ao princípio da celeridade e economia processual, há a possibilidade de prosseguir com a ação de busca e apreensão sem necessidade de ajuizamento de nova demanda, razão pela qual requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de dar prosseguimento do processo [id. 151491444].

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 151491446.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o apelante aponta a ausência de intimação pessoal da nova procuradora cadastrada nos autos para que desse o devido andamento processual ao feito.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que
o recurso não comporta provimento.

Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do apelado, visando a apreensão do bem descrito na inicial em decorrência da sua inadimplência com as parcelas do financiamento.

Foi deferida a liminar de busca e apreensão e determinada a citação da parte requerida (Id. 151491415).

Em seguida, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o bem descrito na ação de busca e apreensão, tampouco o requerido, deixando, contudo, de realizar novas diligências em razão da parte não oferecer meios para isso, conforme certidão negativa acostada no Id. 151491416.

Na sequência, foi expedida a intimação da parte autora nos seguintes termos:
“Procedo à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias
(Id.

151491417), contudo, não houve manifestação (Id. 151491418).

Diante disso, a parte autora foi intimada pessoalmente pelo correio, na data de 22 de novembro 2019 (Id. 151491423), para manifestar sobre o teor da certidão negativa, sob pena de extinção do processo, contudo,
deixou transcorrer o prazo, mesmo ciente da advertência legal
.

Em 03 de janeiro de 2020, o apelante informou a constituição de sua nova procuradora, mas, no entanto, não promoveu qualquer impulso processual como determinado (Id. 151491425), o que também restou prejudicado.

Sobreveio, então, a sentença de extinção, em razão da inércia da parte requerente em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, a qual, como dito, deve ser mantida, eis que
as disposições do artigo
485
do
CPC
foram cumpridas.

Isso porque, após abandonar o processo por mais de 30 (trinta) dias, foi procedida à
intimação
pessoal da instituição apelante e de seu advogado até então cadastrado no sistema informatizado, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, contudo, deixaram transcorrer o prazo
in albis
, sem promover as diligências que lhes cabiam.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito, pouco importando, no caso concreto, que referida intimação não tenha se dado no nome da nova causídica, já que esta é extemporânea aos acontecimentos acima noticiados.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(TJ-MT 00009680920168110092 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
Intimado o advogado e a parte pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção, e configurado o abandono, prudente a extinção do feito”
(TJ-MT 00176121120138110002 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023